Tribunal: TJES
Processo: 5008566-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008566-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILO CAIRO REGIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS OBJETIVANDO A NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO DO HC MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impetração de
habeas corpus
não constitui a via adequada para examinar a pretensão desconstitutiva de supostas nulidades ocorridas na decisão de pronúncia, haja vista a existência de recursos próprios para tanto e, ainda, em virtude de sua cognição limitada, eis que as alegações tangenciam uma situação que demanda exame mais aprofundado da questão.
2. Mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
h
abeas
c
orpus
, os Tribunais Superiores vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício, contudo, não é o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008566-14.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANILO CAIRO REGIS

Advogado(s) do reclamante: TAYLON GIGANTE DE FREITAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO TAYLON GIGANTE DE FREITAS, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de
Danilo
Cairo Regis
face a decisão monocrática proferida no id. 8926600, que não conheceu da impetração do
habeas
c
orpus
por entender ser a via inadequada para examinar a pretensão desconstitutiva de supostas nulidades ocorridas na decisão de pronúncia.

Nas
razões
recursais
no id. 8991062, requer o agravante seja conhecida a impetração do
habeas corpus
, e, via de consequência, concedida a ordem requerida para despronunciar o agravante nos Autos nº 0000968-13.2023.8.08.0006.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida encontra respaldo tanto na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, quanto deste Tribunal de Justiça.

Como sabido, é
assente
o entendimento jurisprudencial
de
que
não
deve ser
admitid
a
a utilização d
e

habeas corpus
como substit
utivo
de recurso ordinário,
r
ecurso
e
special, ou revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência d
o
instrumento constitucional,
excetuada a hipótese de ilegalidade flagrante, que deve comportar a concessão da ordem de ofício
.
Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. 1. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AFERIÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE.
[...]
.
1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do
writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

[...]
. (STJ; HC 779.289; Proc. 2022/0335886-0; DF; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

Dito isso, co
nforme relatado, a
defesa impetrou o presente
habeas corpus

requerendo a im
pronúncia
do paciente
, que supostamente foi
pronunciado sem provas suficientes para tanto
.

Dessa forma,
é patente
que
não merece ser conhecida a impetração, tendo em vista que, da simples leitura do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, verifica-se que
o meio adequado para se insurgir contra decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito
, e não a via constitucional eleita. Confira-se:

Art. 581.
Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão
, despacho ou sentença:

[...]

IV –
que pronunciar o réu
;[...].

Partindo dessa premissa
, resta evidente que a impetração de
habeas corpus

não constitui
a via adequada para examin
ar a pretensão
desconstitutiva de
supostas
nulidade
s ocorridas na
decisão de pronúncia,
haja vista a existência de
recurso
próprio
para tanto
, e ainda,
em virtude de sua cognição limitada,
eis que as alegações tangenciam uma situação
que demanda exame mais aprofundado d
a questão
, razão pela qual entendo
que
não deve
ser
provido o presente recurso
.

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
h
abeas
c
orpus
, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.

Todavia, não vislumbro ser a hipótese dos presentes autos, tendo em vista não verificar ilegalidades na decisão de pronúncia.

Ademais
,
é cediço
que “
[...].
O habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória.

[...]. (STJ; HC 805.838; Proc. 2023/0064377-0; RO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023)
”,
razão pela é
inviável
o exame de
tese que, por sua própria natureza, demanda
ria
dilação probatória.

Portanto, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, entendo ser inviável a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que no presente caso não vislumbrei a ocorrência flagrante ilegalidade.

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 9164929. Confira-se:

Conforme foi bem salientado pelo eminente Desembargador Relator na r. decisão objurgada, o entendimento prevalente no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e nas Cortes Superiores é de que a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, quando a própria sistemática processual não ofereça outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante.

Logo, é necessário obedecer, sempre que as peculiaridades do caso concreto permitam, as formalidades procedimentais no sentido de preservar a validade das impugnações típicas e impedir o desvirtuamento do Habeas Corpus. A reforma de decisões por meio do
mandamus
é, e deve continuar sendo, medida de excepcional aplicação, somente cabível naqueles casos mais esdrúxulos, nos quais a manutenção do
decisum
importe grave violação aos direitos do paciente e quando o conhecimento dos contornos do caso seja cognoscível por meio dos documentos acostados pelo impetrante.

O caso dos autos não se reveste desses requisitos da excepcionalidade mencionada, sobretudo porque em face de decisão de pronúncia cabe Recurso em Sentido Estrito”, expressamente previsto no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão ora agravada que não conheceu a impetração do
Habeas Corpus
n° 5008566-14.2024.8.08.0000.

É como voto.

Vitória, 31 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)